Tribunal: TJPA
Processo: 0005647-04.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005647-04.2017.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ROSEMBERG GOMES DOURADO, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO GRATUITO DE BOLSA DE COLOSTOMIA. MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ENTE MUNICIPAL FORA DEVIDAMENTE CITADO. ART. 270, §3º, CPC. REJEITADO. ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Altamira contra sentença que confirmou liminar e julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinando o fornecimento, de forma solidária, de bolsas de colostomia ao autor Rosemberg Gomes Dourado, em virtude de sua condição de saúde e hipossuficiência financeira.

2. O Estado impugnou apenas a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, invocando a Súmula 421 do STJ. O Município alegou nulidade da sentença por ausência de citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar a regularidade da citação do Município de Altamira e eventual nulidade da sentença;

(ii) Definir se é cabível a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará em demandas ajuizadas contra o próprio ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, a citação do Município de Altamira foi regularmente realizada perante o órgão competente de representação judicial, conforme exigido pelos arts. 269 e 270 do CPC, sendo recebida pelo Procurador-Geral da época, não havendo vício capaz de invalidar o processo.

5. A alegação de ausência de contestação pelo Município não decorreu de falta de citação, mas de omissão injustificada, o que não configura nulidade.

6. No mérito, a jurisprudência do STJ consolidada na Súmula 421, que veda honorários à Defensoria Pública quando litiga contra o ente ao qual está vinculada, foi superada pelo julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral no STF (RE 1140005/RJ), que reconheceu a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, considerando a autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas.

7. Os honorários sucumbenciais, quando devidos à Defensoria Pública, devem ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional, sendo vedado o rateio entre seus membros, conforme fixado pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de Apelação conhecidos e improvidos. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A regular citação do ente público perante o respectivo órgão de advocacia pública afasta a alegação de nulidade da sentença por ausência de citação.

B. É cabível a condenação de ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, mesmo quando litiga contra o próprio ente, em razão de sua autonomia institucional, nos termos do Tema 1002 do STF.

C. Os honorários de sucumbência recebidos pela Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento, vedado o rateio entre seus membros.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento às apelações do Estado do Pará e do Município de Altamira
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/04/2025 a 07/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Altamira em face de sentença que confirmou medida liminar e julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência em favor de Rosemberg Gomes Dourado, devido a necessidade do uso diário de bolsa de colostomia pelo paciente.

A sentença atacada considerou que a lide trata sobre direito à saúde, visto a necessidade do autor em utilizar bolsas de colostomia diariamente e não possuir condições financeiras de arcar com a compra, assim, é garantia constitucional e deve seguir o princípio do mínimo existencial, não devendo alegar a reserva do possível, enfatizando a qualidade de vida do indivíduo. Dessa forma, requereu que os entes, de forma solidária, custeassem e dispensassem as bolsas de colostomia ao autor.

Irresignados, o Estado do Pará e o Município de Altamira interpuseram recursos de apelação. O ente estatal alegou somente a impossibilidade de pagar os honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, visto a Súmula 421 do STJ. Já o ente municipal aduziu, preliminarmente, a nulidade da sentença visto a ausência de citação.

Em sede de contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria das apelações, ocasião em que as recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso do Município de Altamira e, em relação, ao recurso do Estado do Pará, se absteve de manifestar devido ser objeto de cunho exclusivamente patrimonial, o qual de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, o Município de Altamira alegou a nulidade da sentença visto a ausência de citação.
Vejamos.

Conforme os arts. 269 e 270, CPC:

Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

§ 1º É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento.

§ 2º O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença.

§ 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246.

Dessa forma, a intimação dos entes federativos e das suas autarquias e fundações de direito público será feita perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação.
No caso em questão
, fora expedido o Mandado de Cumprimento de Tutela de Urgência, Intimação e Citação (ID 11498853 – fls. 04/05) e
o Município de Altamira fora devidamente citado pelo Procurador Geral da época, Dr. Edivaldo Saboia Alves, conforme Certidão
(ID 11498854 – fl. 01).

Assim,
o Município de Altamira
apenas apresentou Agravo de Instrumento (ID 11498854 – fls. 01/05) contra a Decisão Interlocutória (ID 11498853 – fls. 01/02), onde
não apresentara Contestação por motivos desconhecidos, mas não pela ausência de citação,
conforme Certidão (ID 11498923 – fl. 03).

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
NULIDADE DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA.
BANCO DE HABILITADOS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÕES ELETRÔNICAS.
REPRESENTANTE DEVIDAMENTE HABILITADO NOS AUTOS. REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em atenção à tese do STJ de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1015 do CPC, no REsp 1704520/MT, conhece-se do recurso, sob pena de inutilidade da discussão da matéria impugnável, a qual diz respeito a violação da forma prevista no artigo 183 do CPC, quando do julgamento do recurso de apelação cível.

2. A citação é um ato processual formal que constitui pressuposto de existência da relação processual, sendo que sua ausência ou irregularidade imprime vício ao processo, devendo, por isso, ser respeitados os requisitos legais necessários à sua validade, sob pena de nulidade.

3. O reconhecimento da nulidade da citação demanda prova inequívoca de que o destinatário não a recebeu, o que não ocorreu no presente caso, vez que, além do agravante constar como habilitado para o recebimento de citações eletrônicas desde 03/04/2011, havia procurador do município habilitado desde 25/05/2023, com citação expedida na mesma data e efetivada somente a posteriori, em 05/06/2023, estando regular o ato citatório.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5153881-87.2024 .8.09.0148 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito tal preliminar.

No mérito, o ponto nodal da presente demanda é sobre o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. Vejamos.

É verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consignava a impossibilidade de condenação do ente público a pagar honorários advocatícios de sucumbência a Defensoria Pública, quando se tratar da própria pessoa jurídica que lhe remunera, consoante estabelecido na Súmula n.º 421/STJ, nos seguintes termos:
“Os honorários advocatícios

não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa

jurídica de direito público à qual pertença”.

No entanto, houve alteração deste entendimento, que se
encontra superado pelo julgamento de repercussão geral proferido pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 1002
(RE 1140005/RJ, DJe de 10/8/2018), que definiu a seguinte matéria controvertida:
"Discussão

relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com

ente público ao qual vinculada”.

A Corte entendeu ser possível a condenação da União a pagar honorários em favor da Defensoria Pública da União, face as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que estabeleceram a autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal,
deixando, portanto, de existir a confusão civil entre credor e devedor, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a tese do Ministro Roberto Barroso aduziu que:

1. É devido o pagamento de honorários de sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora da demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2 – O valor recebido a título de honorários de sucumbência deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Assim, não resta dúvida que a DPE possui o direito de receber os honorários sucumbenciais, de acordo com o Tema 1.002 do STF.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos recursos de apelação

do Estado do Pará e do Município de Altamira
,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025